Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-35.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA: APLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL À LUZ DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. eMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão e ausência de fundamentação do acórdão ora revisto, notadamente no que concerne à “equívoca aplicação da cláusula penal, sem sequer observar os parâmetros mínimos: que na presente relação jurídica não incide o Código de Defesa do Consumidor e sequer a Incorporadora foi notificada administrativamente”.

II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese jurídica contrária aos interesses da parte embargante: aplicabilidade da cláusula penal em desfavor da empresa, à luz da legislação consumerista, independentemente de notificação administrativa (itens II, VII e VIII da ementa originária).

III. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

IV. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura ausência de fundamentação.

V. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VII. Improvidos os embargos declaratórios.